Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707233-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO BRAZ DINIZ FRANCA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PABLO PICASSO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir os atos de turbação em relação a sua posse. Afirma o agravante que é proprietário do apartamento no 101, Lote 16, CSA 03, Taguatinga Sul há mais de 10 (dez) anos. Sustenta que, desde a aquisição do imóvel, 23/06/2009, lhe fora apresentado como uma área de serviço externa, contígua à cozinha, área de uso exclusivo de seu apartamento. Aduz que todos os apartamentos do primeiro andar do edifício possuem essa mesma área anexa. Noticia que recebeu notificação, bem como ligação do síndico, tecendo ameaças, para desocupação da referida área, sob pena de multa e demolição. Sustenta que se socorreu na tutela jurisdicional para lhe ser conferido direito de tutela inibitória em sede de ação cautelar, para inibir atos de turbação em desfavor de sua posse, até a propositura de pedido principal. Adverte que preenche os requisitos para a aquisição da área em discussão através da usucapião ordinária ou constitucional urbana. Além disso, subsidiariamente, vislumbra-se a pertinência dos institutos da supressio e surrectio na medida em que por um longo período de tempo o condomínio Agravado não se insurgiu contra a posse da área utilizada exclusivamente pelo Agravante, decaindo-lhe o direito de tal reivindicação. Por outro lado, para o Agravante que sempre agiu de boa-fé, a posse da área se fez certa e indiscutível, configurando-se assim o direito pleiteado de não ser molestado em sua posse. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e impedir que o condomínio adote quaisquer medidas demolitórias, além de todo e qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do Agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o breve relatório. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra de plano a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a medida é satisfatória do próprio mérito recursal e depende da análise minuciosa das provas acostadas aos autos e da oitiva da parte contrária. Pelo exposto, indefiro o pleito e deixo para analisar a questão de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020 18:06:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador